Tribunal: TJBA
Processo: 8045186-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045186-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: WENDELL MAGNO BARROSO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA RETARDATÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial, com fundamento em certidão expedida pela Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que acolhe habilitação retardatária de crédito trabalhista; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da recuperanda para manifestação sobre planilha de cálculos apresentada pelo credor; e (iii) analisar a alegação de defeito na certidão de crédito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, da decisão judicial sobre impugnação de crédito cabe agravo, inclusive quando retardatária, sendo, portanto, cabível o presente recurso.

4. O juízo de origem oportunizou o contraditório à recuperanda e ao administrador judicial, que tiveram acesso à documentação apresentada, inclusive à certidão de crédito e à sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0000893-53.2015.5.20.0011.

5. A ausência de intimação específica sobre planilha complementar não enseja nulidade, pois no âmbito da recuperação judicial, o magistrado limita-se a homologar o crédito reconhecido em título judicial líquido e certo, sendo vedada a rediscussão de seu valor (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 2º, e CF/1988, art. 114, I).

6. A certidão de crédito apresentada cumpre os requisitos do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005, sendo desnecessário o detalhamento de cada rubrica, por se tratar de valor já definido judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045186-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado WENDELL MAGNO BARROSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19